Tribunal: TJDFT
Processo: 0700307-04.2023.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700307-04.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISA CERQUEIRA DE MARTINO BORGES, JUMARA CRISTINA CERQUEIRA BORGES AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência para sustar os efeitos dos autos de infrações de trânsito CC00000859 e SA03148828. Em resumo, sustentam que as infrações de trânsito foram lançadas no prontuário da primeira autora/recorrente, mas foram cometidas pela segunda autora/recorrente. Assinalam que não foi possível informar a tempo o nome da condutora em razão de não ter recebido as notificações de autuação. Postulam a concessão de efeito suspensivo ativo para sustar os efeitos do ato administrativo e permitir o imediato restabelecimento do direito de dirigir. DECIDO. A concessão da tutela de urgência tem como pressupostos a evidência de probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 1019, I, do CPC). Em um exame de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito. Os atos administrativos revestem-se de presunção de veracidade, legitimidade, atributos que só podem ser mitigados na presença de indícios fortes de que o ato não corresponde à realidade. A mera declaração de que a segunda autora/recorrente cometeu as infrações, sem qualquer outro elemento de convicção em seu abono, não se mostra bastante para infirmar os atos administrativos impugnados. A questão demanda a formação do contraditório com a ampla produção de provas. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 8 de março de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito